Tribunal: TJDFT
Processo: 0746659-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0746659-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VISIUM CONSULTORIA, HOLDING E INCORPORACAO S/A AGRAVADO: NEXUS HOLDING, CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VISIUM CONSULTORIA, HOLDING E INCORPORAÇÃO S/A contra decisão de ID 251770537 (autos de origem), proferida em ação de dissolução parcial da sociedade, ajuizada em face de NEXUS HOLDING, CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/A, que indeferiu a tutela de urgência, mas determinou o afastamento cautelar do Diretor Presidente da ré NEXUS HOLDING do estabelecimento comercial da sociedade H2F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA. Afirma, em suma, que as partes são sócias da pessoa jurídica H2F; o superintendente afastado praticou faltas graves que colocaram em risco a continuidade de H2F; que a parte agravada, como sócia, mantém comportamento grave para inviabilizar as atividades da pessoa jurídica H2F; que há confusão patrimonial e utilização de cartão corporativo para gastos pessoais; que o valor retirado poderia equacionar a situação financeira da pessoa física; que não houve reconhecimento, pela agravada, da necessidade de ressarcimento de valores; que Fernando ameaçava e constrangia os colaboradores da H2F; que houve violação à boa-fé objetiva. Requer, liminarmente, o afastamento da parte agravada da sociedade, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 77655290). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para a concessão da tutela de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da existência de elementos suficientes para determinar o afastamento da pessoa jurídica NEXUS da sociedade H2F. Verifica-se que a conduta de distribuição de dividendos de maneira desproporcional foi atribuída, na peça recursal, ao diretor-presidente Fernando, que foi afastado na decisão agravada. De igual modo, a confusão patrimonial e a utilização indevida de cartões corporativos também tem origem em condutas supostamente praticadas pela pessoa física, assim como o constrangimento e a tentativa de demissão de colaboradores. Em síntese, não se apresentou, objetivamente, ato atribuível à pessoa jurídica, a justificar o imediato afastamento da sociedade H2F. A gestão temerária e os alegados atos ilícitos praticados pelo superintendente justificaram a medida cautelar deferida na origem, sem extensão à parte agravada. A própria personalidade jurídica autônoma da parte agravada, em relação a seu diretor, autoriza a preservação da condição de sócia – e dos poderes inerentes – até o julgamento de mérito. Portanto, a prática de atos contrários aos interesses da sociedade, por parte da agravada, configura matéria que demanda a formação do contraditório e a adequada instrução probatória. A justa causa que conduz à exclusão de sócio se traduz em conduta mais grave, prejudicial à própria continuidade dos negócios, a demandar a manifestação parte contrária. Conforme precedente desta Corte, o afastamento de sócio “do exercício dos atos inerentes à sua posição societária traduz medida excepcional, justificável apenas quando efetivamente comprovada má-gestão ou a prática de ato incompatível com a preservação do vínculo societário, descerrando que, a despeito das alegações de má-gestão e da quebra do affectios societates imputadas (...) não sobeja possível, em ambiente de tutela de urgência, determinar seu afastamento da administração da sociedade empresária se insubsistentes elementos materiais hábeis a evidenciarem que extrapolara as atribuições contratuais e as obrigações societárias”. (Acórdão 1798883, 0731965-80.2023.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/12/2023, publicado no DJe: 22/01/2024.) Em conclusão, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela provisória de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora